Tribunal: TCU
Processo: 039.616/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3269/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, em adotar as medidas descritas no item 1.8 deste Acórdão e arquivar o presente processo: 1. Processo TC- Processo 039.616/2019-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar cumpridos os objetivos do trabalho de levantamento, de selecionar objetos de controle nas unidades jurisdicionadas do sistema Petrobras, inclusive para integrar o plano de fiscalização do ciclo 2020/2021; 1.8.2. autorizar a utilização da lista apresentada na Tabela 1, do Apêndice C do relatório à peça 13, para a escolha dos objetos de fiscalização que poderão compor, em momento adequado, e observando a conveniência, a oportunidade e as condições operacionais da unidade técnica, o conjunto de novas ações de controle a serem realizadas no âmbito da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural, inclusive as do Fiscobras 2021; 1.8.3. autorizar, com fundamento no arts. 230 e 244, §2o, do Regimento Interno do TCU, a realização de nova ação de controle, na modalidade de Levantamento, a iniciar-se em dezembro do presente exercício, para colher as informações do Plano Estratégico da Petrobras relativas ao período 2021-2025 (PE 2021-2025) e da análise de pós-EVTE 2020/2024 para subsidiar a proposição de ações de controle, nos moldes requeridos pela Resolução-TCU 280/2016; 1.8.4. encaminhar o relatório de peça 13, excluindo o APÊNDICE C, ao Siob (Serviço de Informação sobre Fiscalização de Obras), via Coinfra, para conhecimento dos procedimentos de seleção de objetos de controle e da metodologia aplicada; e 1.8.5. fazer incidir sobre o presente processo, no e-TCU, a classificação de sigiloso, com fundamento no art. 8o, §3o, I, da Resolução-TCU no 294/2018 e, com fundamento no art. 9o, VII, e § 1o, do mesmo normativo, e no art. 23, inc. VIII, da Lei 12.527/2011, a restrição de acesso, em grau de confidencialidade "reservado", determinando à unidade destinatária do encaminhamento proposto no item anterior que mantenha o grau de confidencialidade atribuído, com fundamento nos arts. 2o, inciso X, e art. 4 da Portaria 210/2014 do TCU e nos arts. 2o, inciso IX, e 6o da Portaria 329/2014 do TCU.